Tribunal: TJES
Processo: 5000224-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000224-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO
IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente writ, que o Paciente se encontra foragido, com mandado de prisão em aberto, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 29, do CP, apurada nos autos da ação penal nº 0006004-75.2021.8.08.0048, tendo como corréus Gustavo Afonso dos Santos da Silva e Walace de Jesus Bonfim.

Entende o Impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela concessão da medida liminar consubstanciada na revogação de prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Informações juntadas em 03/02/2022 (Id 2082502).

Liminar indeferida em 07/02/2022 (id 2098610).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 2225835) pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho e eminente Relator, para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM
. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente se encontra foragido, com mandado de prisão em aberto, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 29, do CP, apurada nos autos da ação penal nº 0006004-75.2021.8.08.0048, tendo como corréus Gustavo Afonso dos Santos da Silva e Walace de Jesus Bonfim.

Narra o Impetrante que “o Paciente teria sido vítima de furto em seu empreendimento, e que, assim, teria procurado a vítima para que está lhe devolvesse a peça furtada e ou, o seu respectivo valor”, não logrando êxito em sua tentativa. Nesse contexto, como forma de justificar a conduta do Paciente, aduziu que este “procurou uma terceira pessoa, para que fosse ele ressarcido do prejuízo suportado, quando então, teria descoberto o nome do meliante/drogado.” Ocorre que, “uma determinada pessoa veio a falecer, pois, acredita-se, após cometer um furto, o ‘tráfico’ não o perdoou!!!”

Sob este enfoque, entende o Impetrante como ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pugnando, por consequência, pela revogação de prisão preventiva do Paciente com a respectiva expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação das medidas cautelares constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional no ordenamento jurídico brasileiro.

Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, embasadas em decisões judiciais devidamente fundamentadas, que demonstrem a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do art. 5º, da Constituição Federal, e os arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

No caso em análise, conforme adiantado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 29, do CP, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da Decisão que determinou a prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Isso porque, a partir do teor da denúncia colacionada aos autos, consegui extrair que os acusados Wallace de Jesus Bonfim, vulgo ‘Tio Mec’ e Gustavo Afonso dos Santos da Silva, vulgo GT, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, utilizando-se de uma arma fogo, desferiram disparos contra a vítima Ricardo Cardoso Rocha, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo Cadavérico e no Diagrama do Corpo.

Revelam os autos que a vítima estava em situação de rua e era usuária de drogas, e com o fim de sustentar seu vício vinha furtando, sendo que poucos dias antes dos fatos, em conjunto com Vago Ferreira da Conceição e Natanael Moreira Souza, vulgo ‘Alemão’, também usuários de substâncias entorpecentes, subtraíram fios de cobre de veículos e um chicote de um veículo Tempra da oficina ‘Global’ de propriedade do ora Paciente, o qual permitia a entrada da vítima e de seus supracitados companheiros, em terreno onde guardava veículos de sua oficina, para que ali eles fizessem uso dos entorpecentes.

Segundo apurado, o Paciente e proprietário da oficina, Gustavo Pereira de Castro, participou do crime, pois, após descobrir sobre os furtos praticados em sua oficina, pela manhã no dia dos fatos, foi à casa de Vago Ferreira da Conceição a fim de lhe cobrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente aos objetos subtraídos em sua oficina, momento em que o Vago disse que não iria pagar nada.

Posteriormente, dando continuidade à cobrança, após tentativas frustradas de reaverem o numerário com Vago e Natanael, os denunciados Wallace e Gustavo avistaram a vítima Ricardo Cardoso Rocha, sendo que, motivados pela cobrança dos objetos furtados da oficina do Paciente, “deram pauladas e pedradas, além disso, efetuaram diversos disparos de arma de fogo que causaram a morte de Ricardo. Tem-se, portanto, que o crime foi cometido em razão de suposto furto cometido pela vítima e seus companheiros em face do Paciente, o qual se uniu aos demais denunciados, traficantes de drogas, para se vingar, expondo a motivação torpe do homicídio.

Dessa forma, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, é evidente que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que o Paciente demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir de tudo que foi acima narrado.

Cabendo destacar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Nesse sentido: (STJ; AgRg-HC 702.108; Proc. 2021/0341757-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022).

Nessa mesma ordem de ideias e conforme descrito no judicioso Parecer Ministerial, entendo “que a concessão da ordem mostra-se temerária, pois a extrema gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente demonstra a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado causará fundados riscos à ordem pública.”

Diante do exposto, em razão da gravidade do crime e aliado aos aspectos balizadores das decisões lançadas pelo Magistrado, forçoso reconhecer que do caso em apreço, emerge, ao menos na presente na via estreita, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em face do Paciente.

Enfatizo, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Cabendo destacar, em arremate, que a autoridade apontada como coatora informou que o Paciente está foragido, de modo que a sua segregação preventiva também se justifica para garantir a eventual futura aplicação da lei penal.

Dessa forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante mas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ART.
121, §2º, I, E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, DO CPP.
MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3
.
O

colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado.

4.
A concessão da ordem mostra-se temerária, pois a extrema gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente demonstra a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado causará fundados riscos à ordem pública. Cabendo destacar, que a autoridade apontada como coatora informou que o paciente está foragido, de modo que a sua segregação preventiva também se justifica para garantir a eventual futura aplicação da lei penal.

5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.